Tribunal: TJES
Processo: 5012111-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012111-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.076, a fixação de honorários por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

2. Não se enquadrando a presente hipótese em nenhuma dessas situações, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base nos percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando o proveito econômico obtido.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5012111-92.2024.8.08.0000

Agravante: Município de Vitória

Agravada: Maria da Conceição Ferreira dos Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu em parte “
a exceção de pré-executividade apresentada por MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS, apenas para reconhecer a prescrição dos termos de inscrição nº 2977/2012, 3172/2013 e 3240/2014, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.
” e condenou “
o Município ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível
.”.

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, que (a) o valor fixado a título de honorários deve ser adequado ao que estabelece o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, pois não se encontram presentes os requisitos do § 8º do mesmo dispositivo legal para livre fixação do valor dos honorários pelo magistrado; (b) devem ser descartados, desde logo, os conceitos de valor irrisório ou inestimável, pois esses devem ser reservados aos valores sem expressão econômica o que, obviamente, não é o caso dos autos. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº 9927367)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 10374725)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em reapreciação dos autos, não vejo como possa me afastar dos fundamentos expostos na decisão inicial constante no id nº
9927367.

Conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076,
“
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”,
não sendo esse
o caso dos autos.

O Município de Vitória ajuizou a ação de execução fiscal originária visando à cobrança de IPTU referente aos exercícios dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, perfazendo o total de R$ 5.006,74 (cinco mil e seis reais e setenta e quatro centavos).

Em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade oferecida pela ora agravada, o magistrado
reconheceu a prescrição dos termos de inscrição nº 2977/2012, 3172/2013 e 3240/2014
, que juntos totalizam o valor de R$ 3.166,74 (três mil, cento e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), no ano de 2019.

Em casos como o dos autos, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de acolhimento da exceção de pré-executividade para reduzir o montante alusivo ao crédito exequendo. Precedente STJ. 2. Hipótese dos autos na qual o Juízo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade reconhecendo o excesso de execução, de modo que são devidos os honorários advocatícios a incidir sobre o proveito econômico obtido. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5000693-60.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Desembargador Robson Luiz Albanez, Data: 04/Sep/2024)

Assim, conclui-se que a fixação da verba honorária por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, não se afigura adequada, pois não se trata de
proveito econômico inestimável ou irrisório, mas de valor considerável, o que atrai seu arbitramento com observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, a fim de condenar o Município agravante ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

V O T O – V I S T A

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador